Tribunal: TJSP
Processo: 1001034-36.2022.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Claudia Sarmento Monteleone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. POSSE E PROPRIEDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
Reintegração da posse de imóvel, sem expedição de mandado de desocupação, devido à composse da Ré, com multa diária em caso de descumprimento.
II. Questão em Discussão:
Cerceamento de defesa para oitiva de testemunhas para comprovar a construção do imóvel com recursos próprios e viabilidade da convivência no

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. POSSE E PROPRIEDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
Reintegração da posse de imóvel, sem expedição de mandado de desocupação, devido à composse da Ré, com multa diária em caso de descumprimento.
II. Questão em Discussão:
Cerceamento de defesa para oitiva de testemunhas para comprovar a construção do imóvel com recursos próprios e viabilidade da convivência no imóvel.
III. Razões de Decidir:
Pedido de efeito suspensivo prejudicado pelo julgamento do recurso. Indeferimento da prova testemunhal adequado. Suficiência da prova documental. Copropriedade do imóvel homologado em acordo.
IV. Dispositivo:
Recurso não provido.